Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Coisa julgada. REsp. 1.937.887 -Tema 414. Inaplicabilidade.
O trânsito em julgado do título judicial ocorreu antes da publicação do acórdão repetitivo, razão pela qual a tese firmada para o Tema 414 não é aplicável ao caso.